Tribunal: TJES
Processo: 5047115-51.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047115-51.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: AGNALDO DE JESUS SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5047115-51.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: AGNALDO DE JESUS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO. QUALIFICADORAS MANTIDAS. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel (art. 121, § 2º, II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal). Conforme a denúncia, o recorrente teria desferido golpes de facão e tentado asfixiar o padrasto após negativa de fornecimento de comida e cigarros, não consumando o ato por resistência da vítima e intervenção de terceiros. O recurso busca a impronúncia por fragilidade probatória, a desclassificação para crime menos gravoso por ausência de dolo e o afastamento da qualificadora do meio cruel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) Definir se existem indícios de autoria e prova da materialidade suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia; (II) estabelecer se há prova estreme de dúvidas da ausência de
animus necandi
que autorize a desclassificação imediata; (III) verificar se a qualificadora do meio cruel é manifestamente improcedente para ser extirpada nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Laudo de Exame de Lesões Corporais comprova a materialidade delitiva ao atestar os ferimentos sofridos pela vítima.

Os indícios de autoria emergem de depoimentos consistentes da vítima e do policial militar que atendeu a ocorrência.

A fase de pronúncia limita-se ao juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas indícios suficientes e não a certeza necessária para condenação.

O princípio
in dubio pro societate
rege esta etapa processual, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre a autoria e credibilidade dos relatos.

A dinâmica do ataque, envolvendo golpes de facão em áreas vitais e esganadura, impede o reconhecimento imediato da ausência de intenção de matar.

A manutenção das qualificadoras é imperativa quando não são manifestamente descabidas, sob pena de usurpação da competência soberana do Tribunal do Júri.

O laudo psiquiátrico-forense confirma o discernimento do recorrente ao tempo do fato, o que veda o reconhecimento imediato de inimputabilidade e remete o tema ao Plenário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, no qual prevalece o princípio
in dubio pro societate
.

A desclassificação por ausência de
animus necandi
na fase de pronúncia exige prova inequívoca e incontroversa.

As qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, II e III, e 14, II; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, RJTJSP 115/229; STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5047115-51.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: AGNALDO DE JESUS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Agnaldo de Jesus Silva
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que pronunciou o acusado pela prática do crime definido no art. 121, § 2º, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra inicial que, por volta de 20h40min do dia 11 de outubro de 2015, na Rua Manoel Bandeira, bairro Morada da Barra, em Vila Velha/ES, o recorrente, agindo com intenção de matar, desferiu golpes de facão e tentou asfixiar padrasto, Orosino Ferreira de Oliveira, motivado pela negativa deste em fornecer comida e cigarros. O crime não se consumou por reação da vítima e intervenção de vizinhos.

No recurso, a defesa busca impronúncia alegando fragilidade probatória sobre autoria; subsidiariamente, requer desclassificação para crime menos gravoso por ausência de dolo de matar e afastamento da qualificadora do meio cruel.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em parecer, Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza opina pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, mantendo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva encontra amparo em Laudo de Exame de Lesões Corporais, documento apto a confirmar ferimentos sofridos por vítima na data dos fatos.

Evitando incorrer em excesso de linguagem, vedado nesta fase recursal, constato que os indícios de autoria emergem de depoimento consistente de Orosino Ferreira de Oliveira, que detalhou investida de enteado após desentendimento banal por cigarros e alimentação.

Tal narrativa harmoniza-se com relato de policial militar Izaias José da Silva responsável pela ocorrência.

Como é sabido, a fase de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas convicção sobre existência de crime e indícios de que réu seja autor. Assim, eventuais dúvidas sobre credibilidade de testemunhos ou detalhes de instrumento utilizado devem ser dirimidas por Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

O pedido desclassificatório por ausência de
animus necandi
carece de prova estreme de dúvidas para acolhimento imediato.

A dinâmica narrada, envolvendo golpes de facão direcionados a áreas vitais e subsequente tentativa de asfixia por esganadura, impede afastamento peremptório da intenção homicida.

Ademais, a inconclusividade de laudo quanto ao perigo de vida não exclui, por si só, tentativa de homicídio, cuja configuração reside na vontade do agente e interrupção do ato por fatores externos.

Por fim, a manutenção das qualificadoras revela-se imperativa.

O motivo fútil encontra respaldo em desproporção entre conduta agressiva e recusa de fornecimento de tabaco e comida.

A qualificadora de meio cruel, consubstanciada em tentativa de asfixia, possui lastro em depoimento da vítima, não sendo manifestamente improcedente ou descabida, razão pela qual eventual exclusão de qualificadoras na pronúncia só devem ocorrer diante de absoluta inexistência de provas, sob pena de usurpação de competência soberana do Júri.

Observa-se ainda que o exame psiquiátrico-forense atesta que recorrente, apesar de diagnóstico de esquizofrenia, possuía discernimento e autodeterminação no momento dos fatos. Tal conclusão afasta reconhecimento imediato de inimputabilidade, permitindo que teses defensivas relacionadas à saúde mental sejam apreciadas no Plenário do Júri.

Ante o exposto, em consonância com parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente decisão que pronunciou Agnaldo de Jesus Silva para submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.